Tribunal: STF
Processo: HC 61916
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 625 DO CPP.
O ART-625 DO CPP DETERMINA QUE O REQUERIMENTO DA REVISÃO SERÁ DISTRIBUIDO A UM RELATOR E A UM REVISOR, DEVENDO FUNCIONAR COMO RELATOR UM DESEMBARGADOR QUE NÃO TENHA PRONUNCIADO DECISÃO EM
QUALQUER FASE DO PROCESSO. ESSA PROIBIÇÃO NÃO IMPEDE QUE, VENCIDOS O RELATOR E O REVISOR, SEJA DESIGNADO, PARA LAVRAR O ACÓRDÃO INDEFERITORIO DA REVISÃO, O DESEMBARGADOR QUE TENHA FUNCIONADO COMO RELATOR DA APELAÇÃO, POR TER SIDO O AUTOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.